Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-14.2021.8.11.0050
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002826-14.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO TEIXEIRA - CPF: 009.280.831-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1002826-14.2021.8.11.0050

Recurso Criminal Apelação n.° 1002826-14.2021.8.11.0050

Apelante:
Leonardo Schmitt.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e lesão corporal leve (art. 129 do Código Penal), com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

2.

O apelante pleiteia a absolvição pelo crime de ameaça, alegando ausência de provas, e a exclusão da culpabilidade no crime de lesão corporal, sob a justificativa de forte emoção e defesa da honra. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a consideração da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar se a alegada forte emoção exclui a culpabilidade do apelante quanto ao crime de lesão corporal; e (iii) avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A condenação pelo crime de ameaça encontra respaldo nas provas dos autos, incluindo o depoimento da vítima e de testemunhas, além da própria admissão do apelante de que pode ter proferido ameaças no calor da discussão. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento e sente temor pelo mal injusto anunciado.

5.

A alegação de forte emoção não afasta a culpabilidade do apelante, pois não há nos autos provas de que o estado emocional tenha atingido um nível capaz de excluir sua responsabilidade penal.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, uma vez que a condenação envolve crimes cometidos com violência contra a pessoa, o que inviabiliza a aplicação do art. 44, I, do Código Penal.

7.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada a redução da pena em 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena para 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

Tese de julgamento:

1.

O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça e sente temor de que o mal injusto anunciado possa se concretizar.

2.

O estado de forte emoção não afasta a culpabilidade do agente se não restar comprovado que alterou significativamente sua capacidade de entendimento e autodeterminação.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando o crime envolve violência contra a pessoa, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

4.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula n. 545 do STJ.

__
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, I, 65, III, "d", 129 e 147.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APR n. 0005355-72.2018.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, julg. em 20/05/2020; TJ-MT, APR n. 00057520520168110003, Rel. Lúcia Peruffo, julg. em 02/12/2021; TJ-MT, APR n. 00206009220198110002, Rel. Luiz Ferreira da Silva, julg. em 14/02/2023; STJ, Súmula n. 545.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1002826-14.2021.8.11.0050

Recurso Criminal Apelação n.° 1002826-14.2021.8.11.0050

Apelante:
Leonardo Schmitt.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Leonardo Schmitt
.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Atuação Estratégica (NAE)-MT.

Sentença
(
Id
.
260673744
):

condenou o apelante pelos
crimes
de ameaça (artigo 147
do Código Penal
) e

lesão corporal
(artigo 129 do Código Penal).
A somatória das penas a serem cumpridas resultou em 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção, em
regime inicial aberto
.
Não houve substituição da pena, sob o fundamento de que houve emprego de violência (artigo 44, I do Código Penal). Procedeu, também, à suspensão condicional da pena, por 02 (dois) anos.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

260673748
)
:
o apelante pugna pela reforma da sentença para a
absolvição pelo crime de ameaça, sob o argumento de que não restou comprovado
. Ademais, no que tange à lesão corporal, defende que agiu em estado de forte emoção e em defesa da honra, requerendo o afastamento da culpabilidade
. Pugna, ainda, pela consideração das características atenuantes, como sua confissão espontânea, questionando a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões
(Id.

260673751
):

o apelado

postulou a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. 266772794):
opina pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1002826-14.2021.8.11.0050

Recurso Criminal Apelação n.° 1002826-14.2021.8.11.0050

Apelante:
Leonardo Schmitt.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por
Leonardo Schmitt
em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE)-MT que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 147 e 129 do Código Penal.

Evidencia-se dos autos que no dia 27 de abril de 2021, por voltas das 17h30, na cidade de Cuiabá-MT, a vítima Dieggo Bruno Pio da Silva Jesus foi agredido e ameaçado pelo apelante Leonardo Schmitt Santinho, em razão de desacordo comercial havido entre as partes, oriundo de um contrato de prestação de serviços advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que, ao contrário do que afirma o apelante, restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade delitivas.

O própria apelante confessou a prática do delito de lesão corporal, conforme se vê no depoimento por ele prestado à autoridade policial (Id. 260671692), o que restou corroborado pelo exame de corpo de delito (Id. 260671693).

No que tange à ameaça, em que pese a negativa do apelante, é certo que ele próprio, em suas alegações finais, disse que pode tê-la proferido no “calor das emoções”, senão vejamos (Id. 260673722):

“
Por isso, as ofensas e palavras ditas no momento de uma discussão ou em estado de considerável abalo psíquico não são capazes de caracterizar o crime de ameaça, uma vez que nestes casos não há vontade especial e real de praticar o que se diz, portanto não há o elemento subjetivo específico.

Neste momento, importante salientar que as partes envolvidas no processo têm extenso histórico de desavenças oriundas dos desarranjos comerciais havido entre eles, fato este corroborado pela vítima, pelo denunciado e pela própria testemunha, Sr. Fábio Teixeira, na audiência de instrução e julgamento realizada.

Desta forma, evidente que as ditas “ameaças”, caso tivessem sido proferidas, se originariam em momento de exaltação psíquica do denunciado, que se viu enganado pela vítima, que enquanto advogado do Sr. Leonardo agiu de forma contrária aos seus interesses”.

Além disso, como bem consignado na sentença:

“No entanto, diante do acervo probatório carreado aos autos, em especial pelo depoimento da vítima Dieggo e da testemunha Fábio Teixeira, todos auscultados em Juízo, bem como, diante da confissão do acusado, em que pese colhida de forma parcial, em Juízo, a meu ver, restou devidamente demonstrado que o réu praticou os crimes de lesão corporal leve e ameaça, conforme descritos na denúncia.

Quanto à tese defensiva sustentada pelo réu em sede de alegações finais (Id. 103017461), no que tange a ausência de dolo específico com relação às ameaças emanadas no calor de uma possível discussão, verifico que esta não merece acolhimento, vez que não obstante a vítima e o réu tenham apresentado versões convergentes com relação ao marco inicial das discussões (desacordo comercial), verifica-se das provas colhidas durante a fase investigativa e reproduzidas em Juízo, que vários foram os momentos em que o denunciado ameaçou de causar mal injusto ao ofendido Dieggo, se mostrando as ameaças idôneas para intimidá-lo efetivamente, chegando, inclusive, a ocorrência de atrito físico e não somente verbal, o que por si só descontrói a narrativa apresentada pelo réu que se apresenta nos autos de forma isolada, evidenciado o dolo específico em sua conduta. No que concerne ao delito de lesão corporal leve, este confessou a prática do delito.

Neste sentido, quanto à confissão do réu, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, mesmo que de forma parcial como no caso dos autos, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório”.

Portanto, incabível a absolvição do delito de
ameaça
com fundamento na ausência de provas, quando o fato está devidamente comprovado nos autos.

A despeito das alegações feitas nas razões recursais, conclui-se que as condutas aqui discutidas se consumaram no momento em que o apelante ameaçou e agrediu a vítima, o que ficou comprovado nos autos.

Segundo entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
“
o
crime
de
ameaça
enquadra na categoria de delito formal, que
se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da
ameaça
e sinta temor que o mal injusto anunciado possa concretizar
, portanto, é irrelevante que o mal prometido se consuma”
(N.U.
APR 0005355-72.2018.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, julg. em 20/05/2020).

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática dos delitos tipificados nos artigos 129 e 147 do Código Penal, razão pela qual descabe cogitar da absolvição da apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR (ANIMUS LAEDENDI) – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E POR DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é o ato processual que consiste na convocação do réu para tomar ciência da ação a fim de integrar a relação processual e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se que apesar de não conter a designação “mandado de citação”, a intimação recebida atende aos requisitos previstos nos artigos 351 e 352, ambos do CPP. Com efeito, tomou a parte Apelante a devida ciência quanto aos termos da ação penal e, na sequência, se manifestou por meio da Defensoria Pública arguindo preliminar de prescrição. Portanto, além de tomar ciência, ainda se manifestou nos autos, não havendo se falar em nulidade de citação, devendo ser aplicada a regra do comparecimento espontâneo do artigo 570 do CPP. A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição. Não há se falar em ausência de elementos do tipo penal quando a vítima e demais provas produzidas comprovam as agressões e as lesões sofridas, as quais são corroboradas pelo laudo pericial juntado. A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunha, não havendo se falar em ausência de provas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00057520520168110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2021)”.

Não há que se falar em diminuição da pena em razão do alegado estado de violenta emoção, uma vez que tal fato não restou comprovado nos autos.

Tampouco há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão da violência empregada pelo acusado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA – PROVA - INVIABILIDADE – SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA – PUBLICIDADE DA VIS - AMEAÇA UTILIZADA COMO MEIO PARA OBTENÇÃO DO ÊXITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAR SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – CRIME DE ROUBO - PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – SUBSTITUIÇÃO AFASTADA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa por parte do acusado. É evidente a utilização da coação física (vis corporalis), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, pois ao fazer menção de que estava armado, as vítimas viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair as pulseiras, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Nos termos do inciso I, do art. 44, do CP, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da quantidade de pena fixada, que não poderá ser superior a 04 (quatro) anos, o crime doloso, não poderá ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002707-04.2018.8.11.0009, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

Todavia, razão assiste ao apelante quanto à atenuante da confissão espontânea, ainda que ela tenha sido parcial, senão vejamos o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306, § 1º, II, DA LEI N. 9.503/97 POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SUA MOTOCICLETA EMBRIAGADO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL)– POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS – PENA REDIMENSIONADA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir sua motocicleta foi confirmada pelas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez quando foi abordado na condução do referido veículo, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00206009220198110002 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

O assunto encontra-se, inclusive, sumulado:

Súmula n.º 545, do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Diante disso, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, para diminuir a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena em 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Schmitt
, apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea, com fulcro no artigo
65,
d
, do Código Penal
, ficando a pena final do réu em 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual fica suspensa, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme consignado na sentença.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025